Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706348-40.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA APARECIDA GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração opostos por falta de interesse recursal, tendo em vista que o apelo fora provido para julgar procedente o pedido da autora no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, à vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de maio de 2020 13:05:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador